Tribunal: CARF
Processo: 10325.901502/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10325.901502/2011-10
RESOLUÇÃO
3301-001.965 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUMAR FERRO GUSA DO MARANHÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a fiscalização a) traga aos autos as planilhas citadas pelo Termo
de Verificação Fiscal e todos os documentos e informações apresentados pela Recorrente em
procedimento de fiscalização, b) esclareça se houve ou não glosas de transporte de insumos no
período de apuração, compras de carvão e de minério em períodos anteriores, b.1) em caso
positivo, destaque a motivação da glosa no termo de verificação fiscal ou nas planilhas, b.2)
destaque a forma de tomada de crédito das despesas com máquinas e equipamentos e a
periodicidade desta despesa, c) produza relatório circunstanciado do ocorrido, d) intime a
Recorrente a se manifestar acerca dos documentos e do relatório, e) devolva o processo para
julgamento.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Redatora ad hoc
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Designada redatora ad hoc para o presente processo, nos termos do despacho no
3301-000.006, registro que o relatório que se segue corresponde à minuta deixada pelo então
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, relator original, da qual me vali para fins de
formalização e prosseguimento do julgamento.

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.965 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901502/2011-10
2
RELATÓRIO
1. Por bem descrever os fatos, adoto como relatório àquele produzido pelo Órgão
Julgador de Piso:
Trata-se de pedido de ressarcimento feito pelo contribuinte, tendo sido aberto o
Mandado de Procedimento Fiscal no 03.2.02.00-2011-00023 para verificação da
legitimidade dos créditos alegados. No caso desses autos o pedido de
ressarcimento corresponde ao 1o trimestre de 2007, PER/DCOMP no
11117.57058.211207.1.1.08-9550. O valor requerido é de R$ 370.323,33.
A empresa em epígrafe foi então fiscalizada relativamente ao PIS, conforme se
constata através do Termo de Início de Procedimento Fiscal para a verificação de
créditos relativos ao período de 2005 a 2008, e, para tanto, foram requisitados
diversos de seus livros e documentos (Diário; Razão; Registro de Entradas e
Saídas; Registro de Apuração do ICMS;
Registro de Inventário; relação dos custos, despesas e encargos vinculados às
receitas de exportação; demonstrativos das exportações com as respectivas notas
fiscais; entre outros).
Foram confrontados os valores dos créditos pretendidos pela empresa com os
escriturados em sua contabilidade e os informados no DACON.
Dessas verificações constatou a fiscalização que várias empresas fornecedoras da
FERGUMAR se encontravam canceladas, inativas ou inaptas. No entanto, como o
objetivo da fiscalização seria apenas a apuração do direito creditório da empresa,
não foram aprofundadas as investigações. Entendeu-se que não podia se
conceder créditos sobre compras de empresas irregulares e inadimplentes de
suas obrigações tributárias.
O contribuinte lançou também diversas despesas e custos que não poderiam ser
enquadradas como insumos – material de consumo, alimentação, medicamentos,
despesas com estiva, terraplanagem, serviços de peneiramento de resíduos, entre
outros.
Dessa foram glosados: compras de carvão vegetal de empresas irregulares e sem
recolhimentos da contribuição; custos e despesas não previstos na legislação
como insumos;
notas fiscais complementares (falta do documento hábil, nota fiscal de saída, nos
casos de aquisição de insumos); e falta de individualização e demonstração com
clareza dos custos, encargos e despesas que sejam diretamente empregados junto
ao produto.
Foram juntados aos autos: relação das empresas irregulares inativas, canceladas
ou inaptas, e sem recolhimentos da contribuição; DACONs; análise vertical e
horizontal das rubricas contábeis; entre outros. As planilhas com todos os
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.965 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901502/2011-10
3
demonstrativos feitos pela fiscalização também se encontram no site da Receita
Federal, conforme disposto no Despacho Decisório.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o pedido de
ressarcimento, reconhecendo um direito creditório no montante de R$
249.968,25.
Dada a ciência do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
tempestivamente manifestação de inconformidade.
Em tal manifestação a empresa em síntese faz as seguintes alegações:
- QUE, preliminarmente, encontra-se decaído o direito da Fazenda Pública rever o
PIS devido dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2007, pois já teria
transcorrido o qüinqüênio legal, estando o Despacho Decisório contaminado por
vício de legalidade. Os direitos creditórios desses meses de 2007 não poderiam
ser modificados pela autoridade administrativa em julho de 2012.
- QUE sobre a glosa de compras de carvão vegetal de empresas supostamente
irregulares perante a Receita Federal correspondente a relação “EMPRESAS
IRREGULARES INATIVAS, CANCELADAS OU INAPTAS e SEM RECOLHIMENTO DE PIS
E DE COFINS” não há mais informações quanto à situação de cada uma desses
seus fornecedores, ou seja, quais seriam as inaptas, as canceladas e as inativas, e
em quais circunstâncias isso teria acontecido. A ausência desse detalhamento
nulifica a glosa fiscal, pois se trata de elemento essencial e indispensável para
validação do ato administrativo fiscal. Entende que não está sendo discutida a
efetividade da compra, mas sim a situação dos fornecedores. Diz não ter poder de
acesso e investigação sobre tais empresas. Comenta que as empresas apontadas
quando fez verificação da situação cadastral das mesmas se ostentavam como
regulares perante a RFB. Apresenta consultas recentes ao site da RFB em que a
quase totalidade das empresas permanece como ativas. Menciona, por exemplo,
a pessoa jurídica WF MIRANDA BRASILEIRA que teria sido baixada em 09/01/2007
e que teria glosado as compras efetivadas anteriores a essa data.
- QUE em relação à onerosidade nas etapas anteriores do processo produtivo
defende que tal onerosidade não se configura no recolhimento ou não da exação
pelo fornecedor, mas sim pela inserção ou não na operação de venda no campo
de incidência destas exações. Fala que a Receita Federal tem meios para lançar e
exigir em tempo hábil dos devedores da Fazenda Nacional a satisfação dos
créditos tributários. Ao mesmo tempo aduz que não tem acesso aos controles da
Receita Federal para examinar se seu fornecedor adimpliu corretamente sua
obrigação tributária. Lembra que quase a totalidade dessas pessoas jurídicas
foram enquadradas no Simples Nacional e questiona se isso teria sido levando em
conta quando da consulta da fiscalização sobre as modalidades de recolhimento.
Menciona ter juntado os elementos do “Documento 03” de sua defesa para
comprovar seus argumentos no tocante a essas empresas fornecedoras.
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.965 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901502/2011-10
4
- QUE ocorreu erro material na determinação das glosas do mês de fevereiro de
2007 relativamente às compras do fornecedor M. do C. V. Pereira Comércio, num
valor de R$ 1.426,22. Teria ocorrido duplicidade na glosa, uma vez pelo desconto
da devolução da compra na própria compra e outra vez pelo desconto da
devolução em outras compras (fl. 226).
- QUE sobre as notas fiscais emitidas para acertamento de diferenças de
quantitativos no recebimento do insumo carvão diz que se extrai como motivação
da glosa se dá pela diferença entre os quantitativos entre as notas fiscais de
entrada e as emitidas por seus fornecedores. A fiscalização apontaria que
somente as notas fiscais de saída emitidas pelos fornecedores seriam documentos
hábeis para creditamento do PIS e da Cofins, visto que normalmente tais notas de
entrada a maior seriam normalmente oriundas de compras de pessoas naturais, o
que não geraria créditos. Afirma que nenhuma das entradas de carvão
correspondem a compras de pessoas naturais. Defende que as notas fiscais de
entrada são também documentos válidos para seu creditamento. Comenta que o
texto legal apresenta lacunas e omissões. Exemplifica que operações com cargas a
granel
são
freqüentemente
apuradas
diferenças
quantitativas
quando
mensuradas a origem e o destino, entre outros exemplos citados. Argumenta que
no caso de operações com carvão vegetal o acertamento de diferenças de
volumes deve ser feito por lançamento retificador, citando portaria do IBAMA, e
concluindo que o legislador ambiental não pretendeu a emissão de documento
complementar por parte do vendedor. Entende que a regência da legislação
ambiental sobre o acertamento acarretaria o mesmo para os registros contábeis e
fiscais, o que se poderia ser feito através da nota fiscal de entrada. Fala que não
há na lei de regência ou nas normas infralegais qualquer exigência quanto ao tipo
de documento comprobatório necessário para que se faça jus ao crédito das
contribuições. Aponta contradição do Auditor-Fiscal que desconsiderou as notas
fiscais de entrada, mas considerou as notas fiscais de devolução.
- QUE foram feitas glosas de fretes do insumo carvão sem quaisquer explicações
nos valores de R$ 28.546,08 em 01/2007, R$ 120.583,72 em 02/2007 e R$
31.041,74 em 03/2007, assim como compras de carvão no valor de R$ 241.170,00
relativamente a 03/2007.
- QUE fora glosadas indevidamente aquisições de matérias-primas nos montantes
de R$ 68.169,60 em 01/2007, R$ 50.871,64 em 02/2007 e R$ 83.132,00 em
03/2007.
- QUE são indevidas as glosas feitas pela fiscalização de fretes e locações de
máquinas para movimentação e carregamento de matérias-primas, sem
quaisquer explicações.
No caso da empresa TETRAMEC diz que a fiscalização teria considerado que o
serviço prestado seria terraplanagem, mas na verdade seria transporte. Aponta
que em relação a glosas idênticas no transporte de carvão, se de equívoco não se
tratar, estariam as mesmas eivadas de vício de legalidade pela falta de motivação
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.965 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901502/2011-10
5
válida. Defende que a locação de máquinas e equipamentos para carregamento e
movimentação integra o seu custo de aquisição das matérias-primas.
- QUE a glosa de produtos intermediários também é indevida. Fala que o Termo
de Intimação Fiscal intimou-a a separar e a exibir as notas fiscais de vários
períodos relativas à aquisição de diversos insumos. Diz que tinha certeza de que a
fiscalização dispunha de todos os elementos necessários e suficientes para a
auditagem de seus créditos, e que ficou surpresa com a solicitação que lhe foi
feita e com a glosa de todos os produtos intermediários adquiridos no período
fiscalizado. Entende ser inidônea a motivação de que não foi apresentada pela
empresa uma definição clara no histórico contábil e nas planilhas apresentadas
dos itens glosados. Diz que sobre as planilhas que apresentou não foi feita
nenhuma crítica ou solicitação de complementos. Aduz que eventual déficit
investigatório ou dúvidas por parte da fiscalização não justificam a restrição de
direitos subjetivos dos contribuintes. Argumenta que os produtos intermediários
seriam diretamente utilizados ou consumidos no seu processo produtivo.
- QUE sobre a glosa dos serviços de operação portuária para o embarque
marítimo de produto exportado refere-se a pagamentos efetivados para o
embarque de ferro gusa. Diz que tais serviços não tem qualquer distinção
funcional e ontológica para com fretes e armazenagens, apenas no tocante a
serem executados dentro do porto ou nas retroáreas. A esses serviços denomina-
se genericamente “operação portuária” ou “estiva”.
- QUE não foi validada a energia elétrica consumida no valor de R$ 229.568,19
datada de 18/01/2007.
- QUE o direito a créditos de combustíveis e de lubrificantes encontra-se expresso
na lei de regência das contribuições.
- QUE no seu processo produtivo são gerados produtos e subprodutos passíveis
de reutilização, como, por exemplo, a escória do alto forno e a sucata segregada,
os quais constituem também insumos.
- QUE foram glosados de serviços (intermediação) de captação de matéria-prima.
- QUE a manutenção mecânica e elétrica dos altos fornos e os gastos
complementares com mão-de-obra dão direito a créditos, pois são serviços e bens
utilizados como insumos. Discorre sobre a acepção jurídica do termo “insumos”,
entendendo inexistir um sentido técnico desse termo no campo legal de
incidência do PIS e da Cofins. Diz que a Receita Federal ao disciplinar o conceito
de insumos nas Instruções Normativas no 247/02 e 404/04 extrapolou os limites
de sua competência. Cita a Lei Complementar no 95/98. Fala que não se pode ter
o conceito de insumo na mesma dimensão dada pela legislação do IPI. Menciona
o Acórdão da 2a Câmara do CARF de no 3202-00-226 referente ao Recurso
Voluntário no 369.519 direcionando a questão para os termos da legislação do
IRPJ.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.965 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901502/2011-10
6
Por fim, pede e requer que a Reclamação Administrativa cumulada com
Impugnação seja recepcionada, processada e, ao final, provida, restabelecendo-
se, em conseqüência, a integralidade do seu direito creditório referente ao PIS
não-cumulativo do 1o trimestre de 2007 e, nesta condição, processada e
homologada a restituição alhures requerida, com imediata restituição do saldo
remanescente apurado.
1.1. A DRJ Porto Alegre deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade
reconhecendo um direito creditório de RS 14.815,20 (R$ 11,77 relativo a devoluções de
aquisições; R$ 3.335,84 relativo à aquisição de calcário; R$ 5.317,68 relativo ao transporte de
calcário; R$ 2.362,04 relativo a produtos intermediários; e 3.787,87 relativo à energia elétrica) em
Acórdão com a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2007 a
31/03/2007
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser
caracterizadas como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela
não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita
obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro.
NOTA FISCAL DE VENDA. FORÇA PROBANTE.
As notas fiscais de saída das empresas vendedoras é que fazem prova das
operações comerciais realizadas para fins de creditamento das contribuições.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de
prova – certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de
créditos.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
1.2. Em Voluntário a Recorrente descreve os temas abaixo relacionados.

VOTO

Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.965 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901502/2011-10
7
Como redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Oswaldo, no diretório oficial do CARF, a qual reproduzo a seguir, tal como redigida,
sem que isso implique manifestação de juízo próprio sobre seu conteúdo.

Voto do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

2. Ao analisar o PERDCOMP a fiscalização emitiu Termo de Verificação Fiscal
indicando de forma resumida os motivos de cada uma das glosas, fazendo acompanhar o TVF
planilha com as notas fiscais em que foram concedidos os créditos:

2.1. A capacidade de síntese da fiscalização levou a Recorrente a reconstruir a base
de cálculo das glosas e, como resultado deste esforço indicou glosas de transporte de insumos e
de compra de carvão no período de apuração. A DRJ constata que, de fato, houve a glosa nestes
tópicos, rebatendo-as por outros motivos que não aqueles descritos no termo de verificação fiscal.
2.2. É claro que a fiscalização cita que planilhas que acompanham o TVF indicam
pormenorizadamente o motivo da glosa, no entanto, estas planilhas não foram coligidas aos
autos, nem pela fiscalização nem pela Recorrente.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.965 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10325.901502/2011-10
8
2.3. Além do problema reportado acima, a falta de juntada das planilhas impede
digressões acerca da forma em que foram tomados os créditos de Manutenção de Equipamentos,
tema que deve ser esclarecido em diligência.

3. Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que a fiscalização: a)
traga aos autos as planilhas citadas pelo Termo de Verificação Fiscal e todos os documentos e
informações apresentados pela Recorrente em procedimento de fiscalização, b) esclareça se
houve ou não glosas de transporte de insumos no período de apuração, compras de carvão e de
minério em períodos anteriores, b.1) em caso positivo, destaque a motivação da glosa no termo
de verificação fiscal ou nas planilhas, b.2) destaque a forma de tomada de crédito das despesas
com máquinas e equipamentos e a periodicidade desta despesa, c) produza relatório
circunstanciado do ocorrido, d) intime a Recorrente a se manifestar acerca dos documentos e do
relatório, e) devolva o processo para julgamento.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves - Redator Ad Hoc (voto original do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto)

Fl. 2199
DF CARF MF
Original